Tribunal: TJPA
Processo: 0104779-19.2015.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0104779-19.2015.8.14.0065

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE XINGUARA

SENTENCIADO: CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA, JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA

PROCURADOR: ANTONIO AURELIO PALMEIRA PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO ENSEJADOR DE ATO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. NULIDADE DO ATO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PERMITIDA. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

O impetrante demonstrou que ocupava os cargos de Professor e Agente Técnico Legislativo e, após ser induzido a erro por notificação do Ministério Público apontando suposta ilegalidade na cumulação de cargos, requereu sua exoneração junto à Câmara Municipal de Xinguara.

2.

Ao tomar conhecimento da decisão do Conselho Superior do MPE no Inquérito Civil nº 06/2013-MP/1ªPJX apontado a legalidade na cumulação dos cargos, requereu formalmente a readmissão no cargo.

3.

Claramente incorrendo em erro pela notificação da autoridade ministerial, restou plenamente caracterizado vício de consentimento determinante da manifestação de vontade apto a anular o negócio jurídico, consoante art. 140 do CC, e reintegrá-lo ao cargo anteriormente ocupado na hipótese de constatação de juridicidade da acumulação de cargos.

4.

No que concerne à acumulação de cargos, em regra, é proibida pela CF/88, que permite como exceção a possibilidade de acumular, desde que haja compatibilidade de horários: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (Artigo 37, XVI).

5.

Na hipótese, a sentença ora reexaminada andou bem ao, após extensa fundamentação e enquadramento em normativos e precedentes, enquadrar a questão na alínea “b”, visto que os cargos ocupados pelo impetrante são de professor e técnico científico, sendo legal, portanto, sua acumulação.

6.

Sentença confirmada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

27ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/08/2021 a 09/08/2021.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Xinguara que concedeu a segurança para invalidar o ato de exoneração e determinar à autoridade impetrada, a Câmara Municipal de Xinguara, a imediata nomeação e posse do servidor impetrante João Paulo Gonçalves de Oliveira no cargo de agente técnico legislativo.

Confirmando a liminar (Num. 832196 - Pág. 1-3), a sentença (ID Num. 832207 - Pág. 1-10) considerou que restou comprovado erro essencial na manifestação de vontade do impetrante, bem como que o cargo que o mesmo pretende acumular com o de professor está inserido na excepcionalidade prevista no art. 37, XVI da CF/88.

Em 08/11/2016 a Câmara Municipal de Xinguara informou ao juízo que procedeu a reintegração do impetrante no cargo de agente técnico legislativo, consoante Portaria nº 56/2016 (Num. 832208 - Pág. 9-10).

Após certificação da ausência de interposição de recurso voluntário (Num. 832208 - Pág. 19), distribuída a presente remessa necessária à minha relatoria.

Na qualidade de
custus legis
, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A sentença ora reexaminada deve ser mantida, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente e na instrução probatória carreada aos autos.

O impetrante demonstrou que ocupava os cargos de Professor e Agente Técnico Legislativo e, após ser induzido a erro por notificação do Ministério Público apontando suposta ilegalidade na cumulação de cargos, requereu sua exoneração junto à Câmara Municipal de Xinguara.

Ao tomar conhecimento da decisão do Conselho Superior do MPE no Inquérito Civil nº 06/2013-MP/1ªPJX apontado a legalidade na cumulação dos cargos, requereu formalmente a readmissão no cargo.

Claramente incorrendo em erro pela notificação da autoridade ministerial, restou plenamente caracterizado vício de consentimento determinante da manifestação de vontade apto a anular o negócio jurídico, consoante art. 140 do CC, e reintegrá-lo ao cargo anteriormente ocupado na hipótese de constatação de juridicidade da acumulação de cargos.

No que concerne à acumulação de cargos, em regra, é proibida pela CF/88, que permite como exceção a possibilidade de acumular, desde que haja compatibilidade de horários: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (Artigo 37, XVI).

Na hipótese, a sentença ora reexaminada andou bem ao, após extensa fundamentação e enquadramento em normativos e precedentes, enquadrar a questão na alínea “b”, visto que os cargos ocupados pelo impetrante são de professor e técnico científico, sendo legal, portanto, sua acumulação.

Já tive oportunidade de me manifestar em situação semelhante na qual fui acompanhada pelo Colegiado desta Egrégia Turma Julgadora na garantia da acumulação de cargos à impetrante, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO FORMULADO PELA AGRAVADA DECORREU DE ERRO SUBSTANCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a agravada solicitou a sua exoneração do cargo de Agente Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Xinguara para atender a recomendação formulada pelo Ministério Público, que concluiu que ela estaria acumulando ilegalmente dois cargos públicos, sendo um de professor e outro de Agente Técnico Legislativo. (fl. 99)

2. Consta dos autos que a referida recomendação foi revista pelo Conselho Superior do Ministério Público, que concluiu não se tratar de acumulação ilegal, razão pela qual determinou que a Promotoria de Justiça da Comarca dessa ciência à agravada para que adotasse as medidas necessárias para retornar ao cargo. (fls. 57/64)

3. Pode-se concluir, portanto, que não fosse a recomendação do Ministério Público de opção por um dos cargos por haver a acumulação ilegal, estando sujeita a sanção, a servidora não teria formulado o pedido de exoneração. Logo, sendo afastada a recomendação do Ministério Público pelo Conselho Superior, pode-se perceber que o pedido de exoneração formulado pela agravada decorreu de erro substancial.

4. Assim, comprovado que o erro foi a razão determinante da manifestação de vontade, cabível a anulação do pedido de exoneração, nos termos do art. 140 do CC/2002.

5. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJPA, Processo nº 0001527-64.2016.8.14.0000, Acórdão nº 165.180, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 19/09/2016, publicado em 28/09/2016).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2021